Tribunal: STJ
Processo: 5254434-26.2016.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972882 - GO (2025/0233226-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: HD - INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: PATRICK PAVAN - SP089509
EMBARGADO
: AUTOMAX REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MEIRELLES - GO007640
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO
AUSÊNCIA
ART. 1.022
CPC/2015.
DE INDICAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE.
, DO
EMBARGOS DE
ART. 1.023, CAPUT
CPC/2015.
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou
no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015,
, de modo que são inadmissíveis para promover novo julgamento da
art. 1.022)
causa.
2. "A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não
indicação de um dos vícios previstos no
do
nos termos do
art. 1.022
CPC/2015,
caput
exigido no

art. 1.023,
, do
inviabiliza a compreensão da
CPC/2015,
controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração, caracterizando
(EDcl no AgInt no
deficiência de fundamentação (
"
Súmula 284/STF)
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
AREsp 837.383/SP,
DJe de
.
14/5/2019,
24/5/2019)
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 92846482-1e4e-4929-901d-17e7a30c7ab3

Documento eletrônico VDA53233353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 92846482-1e4e-4929-901d-17e7a30c7ab3

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972882 - GO (2025/0233226-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: HD - INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: PATRICK PAVAN - SP089509
EMBARGADO
: AUTOMAX REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MEIRELLES - GO007640
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO
AUSÊNCIA
ART. 1.022
CPC/2015.
DE INDICAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE.
, DO
EMBARGOS DE
ART. 1.023, CAPUT
CPC/2015.
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou
no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015,
, de modo que são inadmissíveis para promover novo julgamento da
art. 1.022)
causa.
2. "A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não
indicação de um dos vícios previstos no
do
nos termos do
art. 1.022
CPC/2015,
caput
exigido no

art. 1.023,
, do
inviabiliza a compreensão da
CPC/2015,
controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração, caracterizando
(EDcl no AgInt no
deficiência de fundamentação (
"
Súmula 284/STF)
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
AREsp 837.383/SP,
DJe de
.
14/5/2019,
24/5/2019)
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por HD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
FILTROS LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE contra acórdão desta colenda Quarta
Turma, assim ementado:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO

CPC/2015. A
DISPOSITIVO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. No caso, não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do porquanto o CPC/2015,
Tribunal de origem decidiu a matéria de forma adequada e fundamentada.
Documento eletrônico VDA52618562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 19:50:34
Código de Controle do Documento: ef806e18-8d22-4025-9767-5466b04cd542

2. A alegação de afronta a dispositivos legais - sem o desenvolvimento de
argumentação que evidencie a ofensa apontada - configura deficiência na
fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por analogia, a
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial." (e-STJ, fl. 8.642)

Em suas razões, sustenta a parte embargante, em síntese, que "apontou de maneira
clara a ofensa aos mencionados artigos, até mesmo, porque, quando a lei exige uma forma
específica para um ato processual, o juiz pode considerar válido o ato se ele for realizado de outro
(e-STJ, fl. 8.651)
modo, mas cumprir o seu objetivo."
A parte embargada não apresentou impugnação, consoante atesta a certidão de fl. 8.657.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
. É inadmissível a
CPC/2015, art. 1.022)
sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, observando as razões recursais, tem-se que o aclaratórios não merecem
prosperar, uma vez que a embargante não apontou qual vício incidiria sobre a decisão embargada.
Com efeito, a oposição genérica de embargos de declaração, sem a demonstração exata dos pontos
pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, caracteriza deficiência de
fundamentação, incidindo o óbice da
Nesse sentido
Súmula 284/STF.
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NENHUM DOS VÍCIOS PREVISTOS
NO
DO NOVO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ART. 1.022
NÃO CONHECIMENTO.
1. De acordo com o entendimento da Corte Especial, 'a ausência de indicação,
nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios
enumerados no
do
implica o não conhecimento dos
art. 1.022
CPC/2015
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do
art. 1.023
mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da
controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF.' (EDcl no
AgInt nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 635.459/MG,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
15/02/2017,
15/03/2017)
2. Embargos de declaração não conhecidos."
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1469513/RS,
LUIS FELIPE
, QUARTA TURMA, julgado em
SALOMÃO
04/05/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022

NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
DE
CPC/2015.
ADMISSIBILIDADE.
CAPUT, DO
ART. 1.023,
CPC/2015. SÚMULA 284/STF.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão
ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015,
Documento eletrônico VDA52618562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 19:50:34
Código de Controle do Documento: ef806e18-8d22-4025-9767-5466b04cd542

, de modo que são inadmissíveis para promover novo julgamento da
art. 1.022)
causa.
2. A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não indicação
de um dos vícios previstos no
do
nos termos do exigido no
art. 1.022
CPC/2015,
caput, do
inviabiliza a compreensão da controvérsia a
art. 1.023,
CPC/2015,
ser sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de
fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
3. Embargos de declaração não conhecidos."
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 837.383/SP,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
14/05/2019,
24/05/2019)

Como dito, os aclaratórios constituem recurso de estritos limites processuais, cujo
cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, o que não ocorreu no caso.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52618562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 19:50:34
Código de Controle do Documento: ef806e18-8d22-4025-9767-5466b04cd542

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.972.882 / GO
Número Registro: 2025/0233226-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
525443426 52544342620168090051
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HD - INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADO : PATRICK PAVAN - SP089509
AGRAVADO
: AUTOMAX REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE MEIRELLES - GO007640
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HD - INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: PATRICK PAVAN - SP089509
EMBARGADO : AUTOMAX REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MEIRELLES - GO007640
TERMO
Documento eletrônico VDA53203963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:50
Código de Controle do Documento: 6cec35ae-099f-445c-b76d-76aae7eeda2a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:50
Código de Controle do Documento: 6cec35ae-099f-445c-b76d-76aae7eeda2a